Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723051-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco BMG S/A Embargado: Maria da Conceição da Silva Oliveira D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco BMG S/A (Id. 28474066) contra o acórdão (Id. 28190009) que negou provimento ao recurso aviado pela ora embargante e deu provimento à apelação manejada pela embargada. As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 41574660). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente acostado nos autos (Id. 41574661). Em seguida, a embargada manifestou-se para reforçar o seu assentimento em relação aos termos do instrumento de transação (Id. 41652374). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo o termo da transação celebrada entre as partes (Id. 41574661) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator